Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734502-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIO MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DA HIPOTECA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SALDO DEVEDOR. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DO DÉBITO. DIREITO SUBJETIVO. Nos moldes do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de contrato de financiamento imobiliário, cujo prazo inicia-se a partir do vencimento da última parcela. Conforme atual entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.694.322/SP), o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrar judicialmente o saldo devedor do imóvel não tem como consequência lógica a declaração da inexistência do débito. Nessa mesma linha de raciocínio, não seria possível obrigar a credora a fornecer declaração ou termo de quitação do saldo devedor do imóvel financiado, para fins de cancelamento da hipoteca. Como a dívida ainda remanesceria como obrigação natural, a hipoteca, que é obrigação acessória, também subsistiria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 202 e 206, § 5o, ambos do Código Civil, asseverando que teria ocorrido a prescrição quanto à cobrança do saldo devedor, razão pela qual entende que a dívida estaria quitada. Afirma que a cobrança do saldo devedor não pode ser realizada fora da via judicial. Argui dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, sustentando negativa de vigência ao artigo 1.499 do Código Civil, ao argumento de que tendo sido reconhecida a prescrição na ação principal, a hipoteca, sendo obrigação acessória, deveria ter sido extinta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 (ID 27026625). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 202 e 206, § 5o, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo, ou seja, o credor pode cobrar seu crédito desde que não o faça judicialmente" (AgInt no AREsp 1587949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/9/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 229.436/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico Robson da Penha Alves, OAB/DF 34.647 (ID 27026625). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027